Tribunal: TJBA
Processo: 8132534-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132534-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA DE SUPERVISÃO BANCÁRIA. DISTINÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS. CIÊNCIA PRÉVIA CONTRATUAL. LICITUDE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Paulo Alves da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Banco Master S/A, na qual o autor pleiteia a exclusão de registro de informações financeiras no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de notificação prévia específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o registro de dados no SCR, precedido de ciência contratual, equipara-se à inscrição em cadastro restritivo de crédito para fins de incidência do art. 43, § 2º, do CDC; (ii) estabelecer se a anotação realizada pela instituição financeira configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR é sistema de supervisão bancária do Banco Central e não se confunde com cadastro restritivo tradicional de inadimplentes.

4. A instituição financeira cumpriu o dever de informação previsto na Resolução nº 4.571/2017, pois o contrato continha cláusula expressa de ciência e autorização para registro dos dados no SCR.

5. O registro decorre de obrigação regulatória e de operação de crédito válida, o que afasta a ilicitude da conduta do banco.

6. O dano moral não é presumido na hipótese de anotação no SCR e exige prova concreta do prejuízo, não produzida pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. O registro de operações de crédito no Sistema de Informações de Crédito (SCR), precedido de ciência contratual do consumidor, não se equipara à inscrição em cadastro restritivo tradicional para os fins do art. 43, § 2º, do CDC.

2. A cláusula contratual expressa supre o dever de informação previsto na Resolução nº 4.571/2017 quanto ao compartilhamento de dados com o Banco Central.

3. A anotação regular de dados no SCR, fundada em dívida existente e lícita, não configura ato ilícito.

4. O dano moral por registro no SCR exige prova concreta do prejuízo e não se presume.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 931 e 937, I; CDC, art. 43, § 2º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; Regimento Interno do Tribunal de Justiça, art. 187, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8132534-11.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
PAULO ALVES DA SILVA
e, como Apelado, BANCO MASTER S/A,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta